Tribunal: TJSP
Processo: 1014874-37.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Prestação de serviços médicos. Pretensão de majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. Irregularidade administrativa da clínica que não implica, por si só, dano aos direitos da personalidade do paciente. Ausência de dano concreto. Exames realizados em estabelecimento diverso e regular. Honorários advocatícios fixados adequadamente. Recurso desprovido.